Tribunal: STF
Processo: RHC 225008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.816/PR.



O caso



    2. Consta do processo que, em 29.9.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Castro/PR condenou o recorrente às penas privativas de liberdade de um ano de detenção e quatro anos e sete meses de reclusão e ao pagamento de quatrocentos e trinta e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 180 do Código Penal (receptação), no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), na forma do art. 69 do Código Penal (em concurso material), pelos seguintes fundamentos:



    “O presente feito foi instaurado para apurar a responsabilidade criminal de Renato Muller Flores, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (Fato 1); de Anderson Costa, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal (Fato 2), art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Fato 3) e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Fato 4), na forma do art. 69 do CP, e de Paulo Ricardo Oliveira, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Fato 3).



    (...)



    2.1. Do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (Fato 2) – réu Anderson Costa 



    Em exame à materialidade do delito, esta se encontra demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (seq. 1.1), pelo Auto de Exibição e Apreensão (seq. 1.6), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (seq. 1.23), pelo Auto de Entrega (seq. 1.24) e pelo Relatório da Autoridade Policial (seq. 64.1), todos coligados com os depoimentos prestados na fase policial e em Juízo. A autoria é certa e recaí sobre a pessoa do acusado Anderson Costa, consoante prova oral produzida durante as duas fases processuais.



    (...)



    2.2 Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Fato 3) – réus Anderson Costa e Paulo Ricardo Oliveira 



    O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 tem como bem jurídico protegido a saúde pública e a saúde individual de pessoas que integram a sociedade. 



    Ainda, o tipo objetivo traz dezoito verbos que constavam no art. 12 da Lei n. 6.368/76 e que foram mantidos na nova Lei de Drogas, sendo o crime punido na forma dolosa, ou seja, o agente consciente e com vontade pratica os núcleos verbais trazidos no tipo, sabendo que explora substância entorpecente proibida e sem autorização ou determinação legal ou regulamentar. 



    Posto isto, a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (seq. 1.1), pelo Auto de Exibição e Apreensão (seq. 1.6), pelo Auto de Constatação Provisória de Droga (seq. 1.8), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (seq. 1.23), pelo Relatório da Autoridade Policial (seq. 64.1) e pelo Laudo de Exame Pericial (seq. 141.1), além da prova oral produzida nas sedes policial e judicial. 



    Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza relativamente à autoria, que recai sobre a pessoa do réu Anderson Costa. 



    (...)



    Neste viés, denota-se que o réu Anderson Costa incidiu no núcleo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, uma vez que tinha em depósito droga ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fito de traficância. 



    Assim, malgrado a tese absolutória formulada pela defesa, têm-se que a condenação é à medida que se impõe nos autos. 



    Por fim, destaque-se que é conveniente ao caso, a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Isto porque, o réu Anderson Costa é primário, como se observa da certidão de antecedentes criminais acostada à seq. 393.1. Além disso, não há nos autos elemento robusto que demonstre que ele se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo a primeira ação penal o único processo pelo qual o acusado restou denunciado. 



    Não prosperam os argumentos da acusação, no sentido de afastar a incidência da causa especial de diminuição em razão da quantidade de droga apreendida, pois a minorante se trata de direito subjetivo do acusado, ou seja, uma vez atendidos os requisitos legais, como na espécie, impõe-se a redução da pena. 



    (...)



    Estando provadas a materialidade do delito e sua autoria por parte do acusado, imperativa a condenação de Anderson Costa pelo cometimento do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (Fato 3).



    (...)



    2.3 Do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Fato 4) – réu Anderson Costa 



    Com vistas à materialidade do crime, infere-se sua comprovação através do Boletim de Ocorrência (seq. 1.1), do Auto de Exibição e Apreensão (seq. 1.6), do Auto de Constatação Provisória de Eficiência e Prestabilidade de Arma de Fogo (seq. 1.10), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (seq. 1.23), do Laudo de Exame de Armas de Fogo e Munição (seq. 63.1) e do Relatório da Autoridade Policial (seq. 64.1), além da prova oral produzida nas sedes policial e judicial. 



    (...)



    Em complementação a este cenário, o réu confessou a prática delituosa quando do interrogatório judicial, afirmando que, de fato, adquiriu os bens visando a proteção pessoal. 



    Conforme se verifica, o denunciado não possuía registro nem autorização para a posse dos artefatos bélicos. 



    No sentido correspondente, restou certificado o funcionamento da espingarda calibre 28 apreendida em posse do acusado, sendo, todavia, inoperantes a garrucha e a espingarda calibre 32 localizadas no imóvel.



    (...)



    Assim, estando provada a materialidade do delito, a sua autoria por parte do sentenciado e inexistindo circunstâncias de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação de Anderson Costa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Fato 4), é providência imperiosa”  (fls. 3-16, e-doc. 5).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0004596-47.2019.8.16.0064/PR, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso para declarar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena fixada para o delito de tráfico de entorpecentes: 



    “3. Crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fato 03) 



    3.1. Dosimetria da pena 



    Inicialmente, consigno que o inconformismo recursal relativo à condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fato 03) cinge-se à dosimetria da pena, não mais se discutindo a materialidade e autoria delitivas, as quais restaram devidamente comprovadas no decorrer da persecutio criminis. 



    Isto posto, nota-se que a defesa do réu busca, em um primeiro momento, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, são todas favoráveis ao réu. 



    Sustenta, ainda, a ocorrência de bis in idem no julgado, eis que a magistrada sentenciante utilizou-se da mesma circunstância (quantidade da droga) tanto para exasperar a sanção basilar, na primeira fase, quanto para modular a fração de diminuição devida por incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na terceira. 



    Da análise do decisum, verifica-se que a magistrada singular recrudesceu a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, valorando negativamente a quantidade da droga apreendida, sob os seguintes fundamentos (mov. 396.1):



    ‘Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, não sendo possível tal valoração; o motivo do crime é normal à espécie; as circunstâncias do delito não são desfavoráveis; as consequências do ilícito não foram graves; o comportamento da vítima está representado pela própria coletividade, não podendo servir para agravar, ou mesmo abrandar, a pena-base; ainda, a natureza da droga não demanda a exasperação da reprimenda; por fim, reputo que a quantidade de entorpecente apreendido é incomum na espécie, a se considerar a elevada apreensão de 10 (dez) quilos de maconha. 



    Neste liame, afasto a tese defensiva de que a valoração da quantidade de droga resulta em violação ao princípio do non bis in idem, pois, além de ser circunstância prevista pelo próprio legislador para quando da aplicação da pena (art. 42 da Lei n. 11.343/06), o tráfico perpetrado pelo acusado restou verificado do conjunto probatório angariado aos autos, e não unicamente na quantidade de droga apreendida. 



    Diante a esses aspectos, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, considerando a existência de 1 (uma) circunstâncias judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/8 e passo a fixá-la no patamar de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa’.



    Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 prevê que ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’ 



    Ocorre que, como bem delineado pela defesa e pela 
d. Procuradoria-Geral de Justiça, a quantidade da droga apreendida (10kg de ‘maconha’) foi utilizada pela magistrada sentenciante tanto para exasperar a pena-base, quanto para modular a fração redutora decorrente da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na terceira fase do cálculo dosimétrico. Veja-se (mov. 396.1):



    (...)



    Desse modo, verifica-se, in casu, como apontado pela douta defesa, verdadeiro bis in idem na dosimetria da pena do ora apelante, visto que a juíza monocrática se fundou na mesma circunstância (quantidade da droga) tanto para exasperar a pena-base como para modular o quantum de redução devido na terceira etapa, o que é vedado pela Suprema Corte, que pacificou o tema em sede de repercussão geral:



    (...)



    Por conseguinte, para sanar o bis in idem, afasto a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria penal, razão pela qual a pena-base do apelante volta ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase do cálculo dosimétrico, como bem reconhecido em sentença, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP).



    Contudo, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça[1], deixo de reduzir a sanção nesta etapa, mantendo-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Já na última fase, mantenho a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta, agora sim, da especialmente repreensível quantidade da droga, no razoável e idôneo [2] patamar de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a qual, ausentes outras causas modificativas, torna-se definitiva” 
(fls. 13-16, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 649.816/PR no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu a concessão da ordem “para reformar o ato coator para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de ½ de acordo com o entendimento do Tribunal da Cidadania e o consequente estabelecimento de regime inicial aberto” (fl. 5, e-doc. 3).



    A Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do habeas corpus em 10.3.2023.



    Interposto agravo regimental, em 19.12.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes. 2. Não há, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o entendimento das instâncias de origem, fixando em 1/6 (um sexto) a fração de redução da pena pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “preliminarmente, o fato de ter sido posteriormente transitado em julgado a ação principal não impede a concessão da ordem, visto que o ‘writ’ foi interposto antes do referido trânsito” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Afirma que, “diante do constrangimento ilegal provocado quanto ao não acolhimento relativo à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, fora impetrado o presente habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, contra o referido acórdão do TJ/PR, requerendo a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/2 e o consequente estabelecimento de regime inicial aberto” (fl. 3, e-doc. 43).



    Sustenta que, “no caso em comento[,] houve flagrante desproporcionalidade na aplicação da fração redutora em seu mínimo (1/6), uma vez que apenas se baseou na quantidade de droga apreendida (10kg de ‘maconha’)” (fl. 10, e-doc. 43).



    Assevera que “não há fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar inferior à fração máxima, devendo a redução da pena ser arbitrada na razão de 2/3 com a consequente fixação do regime aberto” (fl. 10, e-doc. 43).



    Estes os pedidos: 



    “a) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; 



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 e o consequente estabelecimento de regime inicial aberto” (fl. 75, e-doc. 43).



    6. O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 53 e 57).



    7. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Crime de tráfico de drogas. 
1. Circunstâncias do caso justificam que seja no patamar de 1/6 a diminuição de pena decorrente do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 
2. Pelo desprovimento” (fl. 1, e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do estabelecido e, em consequência, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.



    Sobre o delito de tráfico, tem-se nos autos que o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito e guardar dez quilos de maconha.



    O juízo de primeira instância aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, fixando a reprimenda imposta ao recorrente sob os seguintes fundamentos:



    “[É] conveniente ao caso, a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Isto porque, o réu Anderson Costa é primário, como se observa da certidão de antecedentes criminais acostada à seq. 393.1. Além disso, não há nos autos elemento robusto que demonstre que ele se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo a primeira ação penal o único processo pelo qual o acusado restou denunciado. 



    Não prosperam os argumentos da acusação, no sentido de afastar a incidência da causa especial de diminuição em razão da quantidade de droga apreendida, pois a minorante se trata de direito subjetivo do acusado, ou seja, uma vez atendidos os requisitos legais, como na espécie, impõe-se a redução da pena.



    (...)



    Por seu turno, na terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de aumento da pena. 



    Por outro lado, presente a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, isso porque, conforme já demonstrado, o réu é primário (Certidão de Antecedentes Criminais de seq. 393.1), bem assim, inexistem nos autos elementos aptos a comprovarem que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, até porque, como bem se depreende da citada Certidão de Antecedentes, o presente processo é o único pelo qual o acusado responde. 



    Dessa forma, tendo em vista as circunstâncias do crime e, especialmente, a elevada quantidade de droga apreendida, diminuo a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 12 e 18, e-doc. 5).



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paranaense manteve a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo previsto: “mantenho a aplicação da minorante do artigo 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta, agora sim, da especialmente repreensível quantidade da droga, no razoável e idôneo [2] patamar de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a qual, ausentes outras causas modificativas, torna-se definitiva” (fl. 15, e-doc. 4).



    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar mínimo. Tem-se no voto condutor da Ministra Laurita Vaz: “não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o entendimento das instâncias de origem, fixando em 1/6 (um sexto) a fração de redução da pena pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça” (fl. 6, e-doc. 39).



    11. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento das instâncias antecedentes, firmadas com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução da pena no percentual pretendido pelo recorrente.



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora